Tribunal: STF
Processo: ARE 1515394
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Interno interposto pela FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO PARANÁ - FESMEPAR contra decisão que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO para restabelecer a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a existência de ente coletivo específico para representar os interesses da categoria, no caso, a Associação dos Servidores Municipais de Bela Vista da Caroba.



    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que a “Autora atua no exercício de sua legitimidade extraordinária e subsidiária, isto é, sua legitimidade decorre da inexistência de sindicato legalmente constituído representativo dos interesses dos servidores públicos do Município de Bela Vista da Caroba/PR, o que, de forma alguma, contraria o princípio da unicidade sindical, ou representa hipótese da vedada legitimação per saltum” (Doc. 59, fl. 7). Assim, entende que “não existindo sindicato, cabe à federação a substituição processual dos trabalhadores vinculados à categoria que representa, situação que ocorre precisamente nestes autos” (Doc. 59). 



    Ao final, requer a apreciação da “legitimidade da Federação Autora face à inexistência de sindicato apto a substituir os servidores do município citado, com fundamento nos arts. 5º, XXXV, e 8º, II e III, da CF/88 e Súmula 677 do STF” (Doc. 59, fl. 12). 



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.520.376 RG (Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, Tema 1355, DJe de 19/11/2024), examinou a repercussão geral da matéria em que se discute “à luz do artigo 8º; III, da Constituição Federal, se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial”



    Eis a ementa do julgado: 



    “Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Federação sindical. Substituição processual. Ilegitimidade ativa. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a legitimidade extraordinária de Federação Sindical para o ajuizamento de ação coletiva, em razão da inexistência de sindicato representativo da categoria na circunscrição territorial.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial.



    III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento da ADI-QO 433, afirmou que as federações sindicais não são sindicatos, tampouco entidades de classe. 4. A jurisprudência do Supremo, de igual modo, afirma que o art. 8º, III, da Constituição, não permite interpretação extensiva, de forma que somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 5. A controvérsia sobre a legitimidade extraordinária de federações sindicais para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há sindicato na circunscrição territorial, tem natureza constitucional e possui repercussão geral.



    IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial.”



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no referido precedente paradigma.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente